Tribunal: TJSP
Processo: 1021506-98.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
PRELIMINAR. Inocorrência de nulidade da sentença quando devidamente motivada e fundamentada. Preliminar afastada.

APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contratos bancários cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Insurgência da autora que postula a revisão de três contratos de empréstimo pessoal 021300044361, 020710007409 e 021300058678.

Ementa:
PRELIMINAR. Inocorrência de nulidade da sentença quando devidamente motivada e fundamentada. Preliminar afastada.

APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contratos bancários cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Insurgência da autora que postula a revisão de três contratos de empréstimo pessoal 021300044361, 020710007409 e 021300058678. Pretensão da autora na aplicação dos juros à taxa média de mercado. Admissibilidade. Taxas previstas nos contratos de 19% ao mês e de 706,42% ao ano e de 15% ao mês e de 435,03% ao ano. Manifesta abusividade configurada. Princípio da liberdade contratual que encontra limitação para admitir a revisão das referidas taxas de juros em situações excepcionais, conforme REsp no 1061.530/RS, julgado em 22/10/2008, de acordo com o procedimento da Lei dos Recursos Repetitivos. Restituição singela dos valores cobrados em excesso. Aplicação da média de mercado para o crédito específico dos autos, "empréstimo pessoal para pessoa física", conforme Tabela emitida pelo BACEN, a ser apurado em liquidação de sentença. Pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Descabimento. Ausência de dano a fundamentar o pleito indenizatório. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.